Tribunal: TCU
Processo: 022.344/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 530/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro no disposto do Acórdão 3656/2020-TCU-Segunda Câmara , item 1.8.3, e nos termos do disposto no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.6.1 do Acórdão 12570/2019-TCU-Segunda Câmara e determinar o arquivamento do processo, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.8 desta deliberação, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 022.344/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Município de Timbaúba - PE (11.361.904/0001-69); Ulisses Felinto Filho (XXX.774.724-XX). 1.2. Interessado: Ministério da Cidadania. 1.3. Órgão/Entidade: Município de Timbaúba - PE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. encaminhar cópia deste Acórdão ao representante do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, à 2a Promotoria de Justiça de Timbaúba, à Câmara Municipal de Timbaúba e à Prefeitura Municipal de Timbaúba.